Tribunal: TJMT
Processo: 0009182-19.2003.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009182-19.2003.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a ação de execução fiscal em relação a CDA no 000858/03, em virtude do pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, movida em face de
RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
.

Inconformada, a parte Apelante, em sede de Recurso de Apelação, sustenta que não possibilidade de extinguir a execução fiscal com base no mero tramite do processo administrativo de compensação, hipótese que permite apenas a suspensão do feito, até a conclusão do referido processo.

Ao final requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, dando regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Mesmo sendo devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, extrai-se dos autos que Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 0009182-19.2003.8.11.0003, extinguiu o feito, em relação a cobrança da CDA no 000858/03, em virtude do pagamento, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pelo que se abstrai do relatório, também, a parte Apelante se insurge contra a r. Sentença, por alegar que a ação executória não poderia ter sido extinta com base na compensação.

Antes, porém, entendo ser indispensável realizar breve registro sobre o curso dos autos.

A parte Fazenda Pública Estadual ora Apelante, propôs a presente Ação de Execução Fiscal, em 25/11/2003 (ID: 3629370), tendo sido proferido despacho de citação em 26/12/2003 (ID: 3629373) e a citação ocorreu em 11/12/2003 (ID: 3629375).

Após, em 02/10/2008 a parte Apelante se manifestou informando que havia um processo de compensação em andamento, requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias (ID: 3628381), o qual foi deferido pelo Juízo Monocrático.

Em 13/11/2009, foi proferido despacho/decisão intimando a parte exequente para se manifestar, acerca do referido processo de compensação (ID: 3629390). Em cumprimento a referida decisum a Apelante apresentou instrumento petitório, expondo que o processo ainda estava em andamento e requerendo a suspensão por 90 (noventa) dias (ID: 3629393). Mais uma vez, o processo foi suspenso (ID: 06/04/2010).

Posteriormente, em decorrência do transcurso do prazo de suspensão (29/06/2011), a Fazenda Pública foi intimada novamente para informar sobre o processo de compensação (ID: 3629403) e somente em 30/04/2012 a parte exequente se manifestou, informando que o processo de compensação ainda estava em tramite e requerendo novamente a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias (ID: 3629412).

Ulteriormente, sobreveio a sentença proferida pelo Juízo a Quo (23/01/2018), julgando extinto o feito, em relação a CDA no 000858/03, em virtude do pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID: 3629452).

Há de se registrar que a compensação, de fato, é um instituto apto a extinguir o crédito tributário, conforme disposto no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, veja-se:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...] II - a compensação; [...]

A extinção em virtude da compensação, entretanto, não se dá de maneira simples, eis que há um procedimento até o reconhecimento da compensação, que inclusive é realizada pelo fisco, e somente após a homologação o Juízo de Origem pode extinguir o processo com base no dispositivo consignado retro.

Veja-se o que leciona Eduardo Sabbag acerca da competência tributária (Sabbag, Eduardo, Código Tributário Nacional Comentado / Eduardo Sabbag. – 1. Ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.):

(...) O contribuinte não pode verificar a certeza e liquidez de seu crédito sem a homologação do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Logo, nos lançamentos por homologação, ele pode fazer a compensação de seus créditos informando-os na DCTF – Declaração de Contribuintes e Tributos Federais, mas necessita esperar pela posterior confirmação (homologação) do Fisco. (...)

Assim, como se observa nos autos, a compensação estava sendo feita por meio de parcelamento, e seria forçoso acreditar que o referido já havia sido concluído, sem nenhum documento que corrobore com essa informação.

Confira-se o que vem sendo entendido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução. O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15 (Ap 120660/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA E PARCELAMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Sem a homologação do processo administrativo de compensação tributário, parcelamento e a comprovação da quitação do débito, não é possível extinguir a execução fiscal, que, por isso, permanece suspensa. (Ap 94521/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/8/2016, Publicado no DJE 8/9/2016). [Destaquei]

Concluo, então, que o raciocínio traçado pelo Juízo Singular não foi inteiramente equivocado, eis que apenas interpretou o artigo 156, II, do Código Tributário Nacional em sua integralidade, quando também deveria observar os demais arranjos em torno do instituto da compensação tributária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado para cassar a r. Sentença proferida, e, por corolário, determinar o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que o processo prossiga de maneira regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021